Tribunal: TJDFT
Processo: 0742954-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742954-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LAYNARA CELIA MESQUITA DE MELO PAIVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Declaração de Operações Imobiliárias - Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante requereu perante o Juízo a quo a consulta à Declaração de Operações Imóbiliárias, pelo sistema Infojud, e consulta ao Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional, através do sistema Bacen Jud. Com efeito, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados representaria a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. Além disso, significaria a imposição de uma grande carga de atividades, as quais demandam tempo e disponibilidade do Julgador, gerando, inclusive, risco de comprometimento da atividade fim do Órgão Judicante, qual seja, a prestação jurisdicional. Demais, a reiteração de diligências infrutíferas se mostra contraproducente e afronta os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, mormente quando realizadas recentemente, como no caso dos autos, cuja consulta ao Infojud ocorreu em 14/10/2022 (ID n. 139749008) e ao Bacenjud em 05/09/2022 (ID n. 135904351). Não antevejo, ainda, diante das considerações lançadas pelo agravante, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator